Tribunal: CARF
Processo: 10850.909198/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.909198/2011-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.480 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AMERICANFLEX INDÚSTRIAS REUNIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, no intuito de que o
presente processo seja encaminhado à DRF para instrução deste, por meio de declarações,
relatórios e outros, bem como parecer conclusivo sobre a existência e a disponibilidade da
quantia objeto de pedido de inclusão no curso do presente processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório contido no Acórdão n.o 14-89.979 da 10a Turma da DRJ/RPO, de 29 de janeiro de 2019
(fls. 70 a 74), nos termos a seguir dispostos:
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
35555.71183.291009.1.7.02-1696, por meio da qual o Contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de
2006.
Por meio do despacho decisório eletrônico (fl. 13), o direito creditório não foi
reconhecido, pelo que as compensações não foram homologadas, conforme se vê abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.909198/2011-01
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909198/2011-01

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de
acompanhada de documentos, onde alega, em síntese, que:
1- A Contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ no exercício de 2006, ano-base
de 2005, conforme demonstrado na DIPJ 2006 (DOC.03), a seguir discriminado:

2- Na análise de crédito do Despacho decisório, constatamos que, com relação as
estimativas pagas, o pagamento do DARF efetuado em 30/09/2005 referente ao período
31/08/2005, no valor de R$ 29.321,35 (DOC.04), utilizado integralmente pela contribuinte para
compor o saldo negativo do período, foi confirmado parcialmente pelo valor de R$ 20.121,60.
O valor do imposto devido no período agosto/2005 foi de R$ 20.121,60, mas foi
recolhido no valor de R$ 29.321,35, ficando assim um valor pago a maior de estimativa no valor
de R$ 9.199,75, conforme informação constante na DCTF do mês 08/2005 (DOC.05). Na época
do recolhimento indevido (09/2005) não era permitido, peia Receita Federal, a compensação de
pagamento indevido ou a maior de imposto pago por estimativa e o mesmo deveria compor o
saldo negativo do período. Por esse motivo não efetuamos a compensação do valor pago a maior
e o consideramos na composição do saldo negativo do imposto de renda no período.
3- Em 29/10/2009, na elaboração da DCOMP 35555.71183.291009.1.7.02-1696,
a contribuinte deixou de informar os valores do imposto de renda retidos na fonte no total de R$
10.030,47.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909198/2011-01

Dessa forma o valor total informado nas Fichas: Imposto de Renda Retido na
Fonte, Pagamentos e Demais Estimativas Compensadas, foi de R$ 194.042,03, quando o correto
seria de R$ 204.072,50.
Para fins de análise, apresentamos, em anexo a DCOMP preenchida de forma
correta (DOC.06).
III - DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer a Contribuinte:
1. Que o DARF no valor de R$ 29.321,35 recolhido em 30/09/2005, seja
considerado integralmente na composição do saldo negativo do Imposto de Renda;
2. Que os valores do Imposto de Renda retido na fonte, no total de R$ 10.030,47,
sejam considerados na DCOMP e confirmados pela Receita Federal, conforme declarados na
DIPJ-2006;
3. A EXTINÇÃO por compensação da totalidade do crédito tributário no valor de
R$ 12.847,45 (doze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos); 4. E por
fim, seja CANCELADA a cobrança que, com acréscimos de multa e juros, em 31/01/2012
totalizaram R$ 18.910,16 (dezoito mil, novecentos e dez reais e dezesseis centavos).
O Acórdão da DRJ ora recorrido julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, ao adequadamente admitir o reconhecimento de R$ 9.199,75 (a título de
estimativa), e deixando de reconhecer a quantia de R$ 10.030,47 (a título de IRRF) sob o
entendimento de que a inclusão desta quantia no curso do processo administrativo não seria
adequada na medida em que a competência para retificação seria matéria de competência
exclusiva do Delegado da Delegacia da Receita Federal de São Paulo (DERAT/SP), nos termos
do art. 226, inc. IV, do Regimento Interno da RFB), o que, mesmo com procedência parcial não
resultou em saldo negativo.
O objeto de lide, portanto, reside quanto à comprovação da quantia de
R$10.030,47.
A empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 82 a 88), alegando que a
consideração do valor de R$ 10.030,47 deve ser considerado à luz do formalismo moderado, e ao
se considerar que tal valor foi informado em DIPJ do ano-calendário 2005, fl. 54 (antes mesmo
da transmissão da DCOMP), a saber:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909198/2011-01

Ocorre que a empresa, ao preencher a DCOMP original, não teria incluído a
quantia de R$ 10.030,47, a qual somente foi incluída após o despacho decisório por meio de
DCOMP retificadora (fls. 58/60), nos seguintes termos:

Ao final, a empresa requer o deferimento dos valores pleiteados.
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2005.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909198/2011-01

Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
27/03/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 80), face à intimação datada de 26/02/2019
(vide Termo de Ciência de Abertura de Mensagem, fl. 79).
No entanto, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento, pelas razões a seguir..
É que, acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que o objeto de
lide que ainda remanesce pendente de análise diz respeito à comprovação ou não da quantia de
R$10.030,47 (valor este resultante da soma de R$ 8.140,47 e R$ 1.890,00, conforme indicado no
relatório do presente voto).
E, tal quantia não havia sido incluída na DCOMP objeto de análise do Despacho
Decisório, motivo pelo qual tal quantia não foi deferida no Despacho Decisório (nem poderia,
por ausência de menção relativamente a ela).
Após o Despacho Decisório, a recorrente retificou a DCOMP, inserindo a quantia
de R$ 10.030,47, a compor o saldo negativo de 2005, quantia essa que já havia sido
devidamente informada na DIPJ de referido ano-calendário, conforme já indicado no
relatório do presente voto.
No entanto, a DRJ não acolheu tal inclusão, por entender que tanto cancelamento
quanto retificações de DCOMPs seriam objeto de competência exclusiva à luz do Regimento
Interno da RFB (art. 226, inc. IV).
Ocorre que em recente entendimento da 1a Turma do Conselho Superior de
Recursos Fiscais – CSRF/CARF, consubstanciado no Acórdão no 9101-004.767, houve
concordância de que caberia ao colegiado, tão-somente, analisar a existência do direito creditório
alegado e qual parcela do débito confessado teria sido absorvida pelo crédito, e que a
apreciação de qualquer questão atinente ao pedido de cancelamento do PERDCOMP
ultrapassaria os limites de competência regimental dada ao colegiado julgador.
Em referido Acórdão, ao se interpretar a Instrução Normativa SRF no 600, de
2005 (revogada pela Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente ao
tempo da transmissão da DCOMP, pelo contribuinte, em 28/10/2009), o colegiado assim decidiu:
[...]referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se refere ao
cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em momento algum afirma
irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o despacho decisório ou
intimação para apresentação de documentos comprobatórios da compensação, caso a
pretensão seja de cancelamento da DCOMP. [...] (grifos deste relator)
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível
enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à
inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados estes
marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da DCOMP, as
alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos recursos
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909198/2011-01

administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas autoridades
competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA
RETIFICAÇÃO
E
DO
CANCELAMENTO
DO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO [...]
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente
na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios. (grifos no original)
[...]
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das
alegações da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é possível, nesta instância
especial, decidir esta questão. De outro lado, a declaração de nulidade do acórdão recorrido
ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a quo para nova apreciação do recurso voluntário,
com a possibilidade de renovação da mesma decisão ora questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido
deve ser reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno dos autos para
manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à inexistência do débito
compensado, como também, caso esta alegação não se confirme, quanto às justificativas
apresentadas pela Contribuinte acerca da não localização do DARF que originara o indébito
compensado. Contudo, considerando que o Colegiado a quo endossou a negativa de competência
antes deduzida pela autoridade julgadora de 1a instância, a esta devem ser remetidos os autos
para a apreciação das alegações da Contribuinte.
Neste sentido, entendo que, à luz da jurisprudência atual do CARF, seria possível
examinar, em sede de diligência junto à DRF, a existência ou não do crédito ora objeto de pedido
de inclusão, no intuito de que possa ser viabilizada a juntada, se houver, de declarações (a
exemplo de DIRF) e relatórios dos sistemas da RFB, bem como parecer conclusivo dessa DRF
indicando a existência do crédito e se o mesmo estaria disponível.
Ante o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, no intuito de
que o presente processo seja encaminhado à DRF para instrução deste, por meio de declarações,
relatórios e outros, bem como parecer conclusivo sobre a existência e a disponibilidade da
quantia objeto de pedido de inclusão no curso do presente processo administrativo.
É como voto.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909198/2011-01

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital